Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735324-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL, ANA CRISTINA DE SOUSA VIDAL, ALEXANDRINA PEREIRA BRANDAO, EDINALVA ROSA DE SOUZA, ELOISA ALVES DA COSTA NAZARIO, MARIA JOSE DA PAIXAO SOBRINHO, SANDRA FRANCISCO DOS SANTOS, SIMONE MARIA TAVARES DE BRITO, SOCORRO DE FATIMA MARINHO SIMOES, WALLISON VIEIRA MARTINS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 15:47:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora